Tribunal: TJBA
Processo: 8037399-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037399-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL NÃO ESPECIALISTA. NECESSIDADE DE MÉDICO ORTOPEDISTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por autora em ação de cobrança, contra decisão que nomeou médico não especialista para realizar perícia destinada a avaliar sequelas físicas decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a nomeação de médico sem especialidade em ortopedia/traumatologia para realizar a perícia necessária ao processo.

III. Razões de decidir

3. O art. 157, § 2º, do CPC exige que a nomeação de perito observe a área de conhecimento necessária à análise do caso, impondo-se a escolha de especialista.

4. A designação de médico generalista para perícia ortopédica compromete a adequada instrução processual, pois a avaliação das lesões decorrentes de acidente de trânsito demanda conhecimento técnico específico.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece a imprescindibilidade de que o laudo seja elaborado por perito médico com a devida especialização, a fim de garantir a precisão da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É necessária a nomeação de médico especialista em ortopedia/traumatologia para realização de perícia que envolve análise de sequelas físicas decorrentes de acidente de trânsito, sendo inadequada a designação de profissional sem a referida especialidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95; 99, §1º e §3º; 157, § 2º; 465, caput; 468, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8014697-74.2020.8.05.0000, Rel. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, publ. 06.08.2020; TJ-BA, AI nº 8016842-40.2019.8.05.0000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, publ. 03.03.2020; TJ-BA, AI nº 8018831-81.2019.8.05.0000, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, publ. 18.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8037399-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA CRISTINA DOS SANTOS MATOS
e como apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator